Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO E CANCELAMENTO DE MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O deferimento de tutela de urgência initio litis só se justifica quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada.
II. Sem a demonstração do risco de dano não é admissível o deferimento de tutela de urgência que tem por objeto a revogação ou o cancelamento de mandato outorgado em função de promessa de compra e venda.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.